Tribunal: TJSP
Processo: 1005310-53.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado;
III - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de três anos.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005310-53.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento ao
recurso, com declaração de voto vencedor do 2o Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005310-53.2020.8.26.0071
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Sul América Cia Nacional de Seguros S/A
Comarca: Bauru
Voto no 29442
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE CONSUMO
NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA
DE
PAGAMENTO
-
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado;
III - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra
mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado
ocorreu há mais de três anos.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
309/315, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a
ré a pagar à autora o valor de R$ 9.569,28, corrigido monetariamente mais juros de
mora de 1% ao mês desde cada desembolso, bem como custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar a preliminar de inépcia, na
medida em que a inicial atendeu formalmente os requisitos legais, nos termos dos arts.
319 e 320 do CPC. Destacou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso
em comento, porque a seguradora ao se sub-rogar-se nos direitos de seu segurado, é
vista como consumidora. Disse que, na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do §6o, do art. 37, da CF. Asseverou ainda a incidência do art. 786, do Código
Civil, que, em suma, preceitua a sub-rogação do segurador, nos limites pagos, contra o
autor do dano. Disse que há comprovação dos danos conforme laudos técnicos
juntados, que declararam oscilação de energia elétrica causando o dano.
Apelou a ré.
Reiterou preliminar da inépcia da inicial, porque ausente a comprovação
da relação contratual entre o segurado da autora e a referida concessionária, ora
apelante. Alegou ausência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de
serviços da recorrente. Sustentou que nem todo dano a aparelho elétrico/eletrônico
ocorre por falha ou má prestação de serviço desta recorrente. Destacou que falhas
podem ocorrer por diversos fatores, dentre eles má utilização dos equipamentos.
Alegou a inexistência da relação de consumo. Reiterou o argumento da ausência de
reclamação administrativa, ou seja, não foi demonstrado que houve o acionamento da
apelante na esfera administrativa, contrapondo-se ao que dispõe a Resolução 414/2010,
da ANEEL. Pede a reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e
intimada a parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os
autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, afasto a alegada inépcia da inicial porque, como bem
pontuou o MM Magistrado a quo, os documentos foram apresentados e a relação
jurídica entre o segurado e a ora apelante restou comprovada com a conta de luz
acostada a fls. 66. Não obstante ao afastamento da preliminar, respeitado entendimento
diverso, o recurso comporta acolhimento. Justifico.
RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que, apesar do entendimento esposado
pelo R. Juízo a quo, não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável
qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual
decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
casando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados. Apesar da mudança de
entendimento do nobre Juiz Sentenciante, não se pode olvidar que o pedido formulado
pelos consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso
e até elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há mais de três anos.
Além disso, importante lembrar que os laudos técnicos acostados ao
processo apontam como possível causa do dano um como: descarga elétrica por
oscilação de energia (vide fls. 52/57) de modo que, diante da imprecisão dos termos
em que foram deduzidos não podem ser adotados como prova do dano alegado.
Ademais, os orçamentos acostados a fls. 49/51, sequer estão assinados. Há logomarca
das empresas que os elaboraram, mas não foram assinados, corroborando a imprecisão
das informações neles prestadas.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da
quantia em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória
no caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de
transferência de que teria efetuado a indenização. Diante disso, inviável afirmar que o
pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado
causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo
tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial.
Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
NÃO
COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO
ESSENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO
DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível
à ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora".
(TJSP; Apelação Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de
Registro: 05/11/2018). (Grifos meus).
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora
autora sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o
fim de julgar improcedente o pedido inicial. Condenando a seguradora, autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1005310-53.2020.8.26.0071
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Bauru (4a Vara Cível)
Juiz : Arthur de Paula Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N.o 46.816
Vistos.
Divirjo, data venia, da fundamentação exposta
pela douta Relatora sorteada, nos termos abaixo explicitados,
acompanhando-a, porém, quanto ao provimento da apelação para julgar
improcedente a ação.
Argui a autora ter sido acionada em decorrência
de distúrbios elétricos proveniente de oscilação de tensão na rede de
energia elétrica administrada pela ré em 31 de outubro de 2019, ocasião em
que seu segurado teve danificando equipamentos eletrônicos instalados em
sua sede, o que deu ensejo ao pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento almeja nesta ação regressiva.
A r. sentença julgou procedente a ação, tendo a ré
se insurgido contra o julgamento, sob o argumento, entre outros, de não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficado provado o nexo causal.
Pois bem.
Nos termos do art. 786 do CC, a sub-rogação do
direito da segurada na ação de regresso ocorre de maneira completa, razão
pela qual, no caso, incide as regras do CDC.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vários
documentos: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos;
orçamentos, e comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. No entanto, não consta nos autos laudos técnicos dando conta de
terem os equipamentos sido danificados por falha na prestação dos serviços
da ré. Além disso, os orçamentos vindos aos autos sequer contém
assinatura de quem os produziu, como se vê a fls. 48/51.
Saliente-se, que é dever da autora demonstrar
expressamente a constituição de seu direito, fazendo prova do nexo causal,
trazendo aos autos documentos que comprovem os danos ocorridos no
equipamento atingido pela falha na prestação dos serviços, o que não ficou
evidenciado nos autos.
Sendo assim, embora a questão seja de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva e, portanto, independe de culpa, é indispensável a
demonstração do nexo causal entre o fato imputado à ré (falha na prestação
do serviço) e o dano suportado, ônus do qual a autora não se desincumbiu,
a teor do artigo 373, I do CPC.
Ausente a prova, não há como amparar a
pretensão de ressarcimento da autora.
Por conseguinte, com a Relatora, porém, sob
outro fundamento, dou provimento à apelação para julga improcedente a
ação. Fica a autora condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes, com fundamento no
art. 85, § 2o, do CPC, arbitrados em doze por cento sobre o valor atualizado
da causa.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
137F0B82
6
9
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1383BFBB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005310-53.2020.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.